Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. DEVIDOS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. DISTINÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível o pagamento de honorários convencionais.
2. A responsabilidade do condômino inadimplente pelos honorários convencionais, no caso de cobrança judicial, resta estabelecida na Convenção de Condomínio, encontra respaldo no art. 389 do Código Civil, e visa compensar o condomínio credor pelo prejuízo causado pelo devedor.
3. Os honorários convencionais aprovados em assembleia não se confundem com os honorários sucumbenciais, sendo certo que o art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) garante ambos ao advogado. Precedentes.
4. Mostra-se cabível a condenação da apelada/requerida a título de honorários advocatícios convencionais.
5. Deu-se provimento ao recurso.